Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DE SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSNTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA.

1. Verificada a relação de consumo, o estabelecimento comercial responde objetivamente “pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (art. 14, do CDC).

2. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pela ofendida. Se o consumidor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido.

3. Apelo não provido.